Tribunal: TJSP
Processo: 2108404-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna necessária a revisão de alguns contratos e atos realizados, pois pode ser causa de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar inclusive renegociações e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna necessária a revisão de alguns contratos e atos realizados, pois pode ser causa de eventual desequilíbrio nas relações contratuais, podendo ensejar inclusive renegociações e intervenções judicias no âmbito das relações privadas. Contudo, em sede de cognição sumária, e sem adentrar ao mérito do presente recurso, observo que não se vislumbra a ocorrência dos requisitos legais para concessão da tutela pretendida no caso em tela. DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.